Tribunal: TJDFT
Processo: 0727917-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727917-17.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEONIR FANTINEL EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 14717954) oposto por LEONIR FANTINEL contra BANCO DO BRASIL SA em face de Acórdão (ID 14442871) que negou provimento ao seu Recurso de Apelação. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intimem-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de março de 2020 16:32:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador